Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA DO PATROCINADO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EFETIVO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. O fato de a parte agravante estar assistida pela curadoria especial não faz presumir a sua condição de hipossuficiência econômica, que necessita ser comprovada, não sendo, contudo, evidenciada nos autos, razão pela qual se indefere o pedido de concessão de justiça gratuita em favor da parte agravante o que, por outro lado, não interfere na isenção de custas que goza a Defensoria Pública, ainda que no exercício dessa função pública a qual foi nomeada.

2. Conforme precedente, “atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema BacenJud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos”.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.